Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-79.2016.8.11.0088
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000796-79.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), LUCIA DA SILVA MENEZES - CPF: 858.750.151-87 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), LUCIA DA SILVA MENEZES - CPF: 858.750.151-87 (APELADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), DIVANEIDE ANACLETO RODRIGUES - CPF: 000.286.561-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3674-94 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E EFETIVAÇÃO DE TRANSAÇÕES FINANCEIRAS REALIZADAS POR MEIO ELETRÔNICO – PROCEDIMENTOS BANCÁRIOS QUE NECESSITAM DO USO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL –CORROMPIMENTO DO SIGILO BANCÁRIO DA PARTE AUTORA NÃO COMPROVADO – PROVAS DOCUMENTAIS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM APTIDÃO SUFICIENTE PARA NEUTRALIZAR A NEGATIVA
MUI
LACÔNICA DA REQUERENTE – RÉU QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO RÉU PROVIDO E RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. 1. A garantia de inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente (CDC, art. 6o, VIII) não o isenta da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas apenas atenua a carga probatória em Juízo, eis que a inversão do ônus da prova é apenas técnica de julgamento, que visa facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, e não assegurar a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva no processo. 2. Na hipótese de crédito concedido diretamente ao consumidor, ou seja, os conhecidos empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados instrumentos contratuais, porquanto para serem obtidos exige-se o conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas, o que se estende à maioria das transações bancárias (e.g. “TED”, pagamentos de títulos), admitindo-se, portanto, que a existência e validade do negócio e das transações seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova, sobretudo quando a pretensão autoral está amparada em única e exclusiva negativa de contratação e desconhecimento dos serviços.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. e também por LUCIA DA SILVA MENEZES contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica e Danos Morais
”
(Proc. no 0000796-79.2016.8.11.0088), ajuizada pela segunda apelante contra o primeiro, julgou procedente o pedido autoral, para declarar inexistência de débito, e condenar o Banco/réu ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC desde o arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir do primeiro desconto indevido. A r. sentença também condenou o Banco ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, fixados em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 117402474 - Pág. 94/95).

O Banco/apelante afirma a validade do negócio jurídico e de todas as transações contestadas pela autora, porquanto “
todos os procedimentos se deram na Central de Atendimento do Banco Requerido, onde é necessário digitar as senhas de 06 (seis) e 04 (quatro) dígitos
”; sustenta que, diante da validade do débito questionado, não restou comprovada a ocorrência de qualquer situação com aptidão para caracterizar o dever de indenizar por danos morais, mas, caso mantida a condenação, o valor indenizatório merece ser reduzido para que corresponda ao efetivo prejuízo supostamente havido
.

Pede, pois, a reforma da sentença, para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, seja minorado o valor indenizatório arbitrado
(cf. Id. no 117402474 - Pág. 120).

A apelada apresentou contrarrazões, com réplica pontual às razões recursais, e ao final, pedido do desprovimento do recurso (cf. Id. no 117402474 - Pág. 141).

A autora/apelante se insurge à ausência de condenação do Banco/réu ao pagamento das
astreintes
, vez que “
em 19/09/2016, fora noticiado ao juízo de piso pela primeira vez o descumprimento da medida liminar concedida por parte do banco, tendo em vista que o banco encaminhou notificação de cobranças à Apelante em seu endereço residencial, mesmo com a decisão de congelamento dos descontos, do que se concluiu logicamente que já que o débito estava sub judice deveriam cessar quaisquer tipos de cobrança, tomando medidas como bloqueio do limite do cartão de crédito da mesma impossibilitando-a de usá-lo, além de que inseriu o nome da autora em cadastros de restrição de crédito
”, enquanto apenas na data de 29.06.2017, o Banco/réu peticionou pleiteando a abertura de prazo para retirada do nome da autora dos cadastros de restrição.

Em outra frente, afirma
que o valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 não é suficiente para compensar o abalo moral a ela
infligido pela conduta da instituição bancária, bem como não atende ao caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, comportando, pois, majoração.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, o Banco/réu seja condenado ao pagamento das
astreintes
pelo descumprimento da medida liminar, bem como seja majorado o valor indenizatório ao patamar de R$ 30 mil reais (cf. Id. no 117402474 - Pág. 106).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 117402474 - Pág. 129, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo total desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A autora ajuizou ação declaratória/indenizatória, alegando que, em março de 2016, vislumbrou em sua conta corrente crédito relativo a empréstimo consignado no valor de R$ 5.000,00, disponibilizado pelo Banco/réu, bem como diversas transações por ela desconhecidas, a saber, uma transferência bancária, no valor de R$ 800,00 e R$ 15,45 relativa a taxa da operação, bem como dois pagamentos de títulos, nos valores de R$ 782,56 e R$ 791,48.

O Banco/réu contestou o feito sustentando a existência e legalidade do negócio jurídico celebrado entre os litigantes, e como prova da contratação, juntou aos autos capturas do sistema do Banco, que indicam que a contratação do empréstimo e as demais transações contestadas (transferência e pagamento de título), foram realizadas no terminal de autoatendimento (e.g. caixa eletrônico), cujas operações necessitam do cartão com chip e da senha pessoal intransferível da autora/apelada.

Finalizada a fase de instrução probatória, o MM. Juiz de origem concluiu pela procedência do pedido, ao fundamento de que “
apesar de defender ausência de ato ilícito, o requerido quanto ao empréstimo consignado debatido, sequer trouxe prova verídica de sua contração e se ela se deu via Call Center, também não trouxe qualquer prova das gravações realizadas nesse tipo de atendimento
”, e que, além disso, “
o réu ainda levantou a hipótese de culpa exclusiva da vítima no que pertine as movimentações de (transferência, compra no cartão de crédito e pagamento de título), sob o argumento de que são realizadas com cartão e senha da requerente, no entanto, tais operações foram negadas e contestadas pela autora na seara administrativa e em juízo, e em ocasião alguma o requerido não se desincumbiu do seu dever de demonstrar qualquer indício de culpa derivada à requerente
” (cf. Id. no

117402474 - Pág. 94).

É inquestionável que entre correntista e instituição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contemplam o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

O espírito da norma consumerista se volta à facilitação da defesa dos direitos do consumidor, sem, contudo, comprometer a isonomia do processo; a inversão do ônus da prova tem por finalidade facilitar a tutela objetivada pelo consumidor, mas não a de assegurar-lhe a vitória ou estabelecê-lo em uma posição meramente passiva ou inativa no processo, como claramente ocorreu no caso.

Extremamente comum e habitual nos dias atual, e mais importante, perfeitamente válido e eficaz, o empréstimo bancário celebrado diretamente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, com dispensa à instrumentalização do contato/contrato por meio físico, já que essa modalidade de operação depende apenas do conhecimento e do fornecimento dos dados pessoais que somente os titulares das referidas contas possuem, como é o caso da senha alfanumérica, e, sendo assim, a ausência do instrumento do contrato formal nos autos nada influi no desate da questão, afinal, se a contratação foi por meio eletrônico, sequer há instrumento a ser apresentado.

É certo que a possibilidade de se efetivar a contratação com tamanha facilidade e com um mínimo de burocracia gera os mais diversos riscos e incertezas quanto à legitimidade da contratação, como se observa do sempre crescente número de reclamações deduzidas por usuários que se dizem prejudicados ora por não terrem contratado o serviço, ora pela utilização de seus documentos pessoais, quase sempre extraviados, por terceiro criminoso (caso que já vem se tornando um clássico na refrega judicial), e, embora se trate de risco administrativo inerente à atividade econômica (fortuito externo), cuja responsabilidade evidentemente é da instituição bancária, quando se está diante da genérica afirmação de “desconhecimento e inexistência de contratação”, admite-se que a existência e validade do contrato seja comprovada por meio de um conjunto consistente de elementos probatórios, incluindo os extratos e informações extraídos do sistema interno dos bancos, desde que apoiados em outros elementos de prova.

Essa é a posição adotada pela jurisprudência deste eg. TJMT:

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO EM CAIXA ELETRÔNICO COM USO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL – OPERAÇÃO VÁLIDA – OBRIGAÇÃO HÍGIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. O artigo 6o, inciso VIII, do CDC trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, seja verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não há verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório. 2. Ausente a prova de que, em 1.o/09/2014, terceira pessoa depositou na conta corrente do cliente a importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), e tendo em vista a comprovação, indene de dúvida, de que, nesse dia, houve a contratação de empréstimo pessoal no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em terminal de auto atendimento, mediante uso de cartão e senha pessoal, não há como negar a validade da operação bancária. 3. No caso, o correntista não demonstrou a existência de falha no sistema de segurança do Banco Apelado, nem mesmo aventou a hipótese de furto do cartão, não havendo que falar em irregularidade dos débitos das parcelas ou abusividade na negativação na Serasa.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0000998-49.2015.8.11.0037, Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 19/08/2020, DJE 19/08/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO NO CAIXA ELETRÔNICO/TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA CORRENTE. ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE. CHEQUE ESPECIAL PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...). 4. No caso dos autos, há documentos que indicam que ocorreu a contratação do empréstimo, porquanto resta comprovado que o valor foi depositado na conta corrente do apelante, do mesmo modo restou documentalmente comprovado que houve a contratação do limite de crédito para cheque especial. 5. Sentença mantida. 6. Recurso desprovido. (TJMT - 1a Câmara de Direito Privado - RAC no 1000688-96.2019.8.11.0033, Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, julgado em 15/09/2020, DJE 16/09/2020)

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO DE DESCONTO DE VALOR INDEVIDO C/C SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DANO MORAL – PROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRAÍDO DIRETAMENTE NO CAIXA ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA – DISPONIBILIZAÇÃO DO CAPITAL NA CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – CONTRATAÇÃO POR TERCEIRO – LEGITIMIDADE – PARCELAS DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de crédito concedido diretamente ao consumidor, consistentes em empréstimos realizados diretamente pelo cliente por meios eletromagnéticos, i.e., em caixas eletrônicos, torna-se desnecessário acostar aos autos os propalados contratos de empréstimos, porquanto para serem obtidos há necessidade de conhecimento de dados pessoais que somente os titulares das referidas conta corrente possuem, tais como, senhas alfanuméricas. 2. Não há como reconhecer a invalidade dos contratos celebrados entre as partes, quando não há nos autos provas da contratação irregular dos empréstimos, mormente se realizado por pessoa legitimada e se o correntista apresentava na época dos fatos discernimento para os atos da vida civil, tanto que o Ministério Público ingressou com a Ação de Interdição apenas em julho de 2011.” (TJMT - 2a Câmara de Direito Privado - RAC no 0001006-58.2012.8.11.0028, Rel. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 06/07/2016, DJE 12/07/2016)

No caso, a autora limita-se
mui genericamente
a discorrer sobre o desconhecimento do empréstimo e das demais operações realizadas e debitadas de sua conta corrente, sem mencionar, e mais primordial, provar a ocorrência de eventual extravio/furto de sua documentação e cartão de crédito, ou, ainda, ocorrência de situação excepcional que tenha corrompido o sigilo de seus dados bancários (e.g. senhas, aplicativos digitais), cuidando-se, assim, de negativa pura e simples de contratação, contra a qual o Banco/réu apresentou provas dotadas de aptidão suficiente para neutralizar a alegação autoral meramente negativa.

Os extratos vinculados ao Id. no 117402473 - Pág. 130/134 mostram que a operação de empréstimo (R$ 5 mil) e o TED (R$ 800,00), foram realizados por intermédio de terminal de autoatendimento, e só se faz esses tipos de operações com a utilização da senha eletrônica pessoal, o que se estende ao pagamento de títulos – no caso, inclusive, vinculados ao mesmo beneficiário (Banco Rendimento S.A) –, de modo que, pelas provas encartadas no caderno processual, admito, pois, que há prova satisfatória da celebração do contrato de empréstimo e da validade do TED, e igualmente, dos pagamentos dos títulos direcionados ao Banco Rendimento S.A, vez que inexiste indícios pungentes de que a autora/apelada foi vítima de golpe ou coisa semelhante; por consequência, dentro desse cenário, reconheço a existência e validade da dívida daí resultante, descabendo cogitar a responsabilidade civil da instituição bancária pelo mero exercício do direito de cobrar a dívida legitimamente constituída.

Sendo assim, dada a intuitiva reforma da sentença com a improcedência do pedido autoral, o recurso da autora torna-se prejudicado, haja vista que nele se discute exclusivamente a exigência das
astreintes
decorrente de descumprimento da liminar e do
quantum
indenizatório. Esclareço, para maior compreensão: a improcedência do pedido autoral importa a revogação, com efeitos
ex tunc
da multa diária fixada na decisão que havia deferido a tutela de urgência, e por óbvio, também extingue a condenação indenizatória fixada à compensação do dano moral, impossibilitando eventual majoração do valor da indenização, porquanto torna-se inexistente.

Isto posto, provejo o recurso do Banco/réu, e o faço para reconhecer a existência e validade do empréstimo e demais transações (TED e pagamentos de títulos), e por consequência, para julgar improcedente o pedido autoral, julgando, por fim, prejudicado o recurso interposto pela parte autora.

Com a modificação do desfecho decisório, inverto o ônus sucumbencial, inclusive os honorários advocatícios, os quais mantenho em 10% (CPC, §2o, art. 85), mas incididos, agora, sobre o valor da causa,
observando-se o disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela autora/apelada, observando-se o §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022